Tribunal: TJES
Processo: 5011526-11.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011526-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO SANTANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
RODRIGO SANTANA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do processo de execução nº 0020151-87.2016.8.08.0014, indeferiu o pedido de concessão de saída temporária.

A Defesa, em suas razões, aduz que o apenado já cumpriu o requisito objetivo para a concessão de saídas temporárias e possui boa conduta carcerária (requisito subjetivo) e que o magistrado entendeu que o reconhecimento do direito à saída temporária não guardaria compatibilidade com os objetivos da pena.

Sustenta que a adoção do referido requisito afasta, por completo, a utilidade das saídas temporárias e que o inciso III do art. 123 da LEP não pode ter a sua indeterminação utilizada em prejuízo dos apenados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para que seja concedido o direito do apenado à saída temporária.

Contrarrazões do Ministério Público (pp. 17/21 – ID nº 3801962), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada.

Decisão a p. 28 – ID nº 3801968, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3818781), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
RODRIGO SANTANA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do processo de execução nº 0020151-87.2016.8.08.0014, indeferiu o pedido de concessão de saída temporária.

A Defesa, em suas razões, aduz que o apenado já cumpriu o requisito objetivo para a concessão de saídas temporárias e possui boa conduta carcerária (requisito subjetivo) e que o magistrado entendeu que o reconhecimento do direito à saída temporária não guardaria compatibilidade com os objetivos da pena.

Sustenta que a adoção do referido requisito afasta, por completo, a utilidade das saídas temporárias e que o inciso III do art. 123 da LEP não pode ter a sua indeterminação utilizada em prejuízo dos apenados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para que seja concedido o direito do apenado à saída temporária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I – o comportamento adequado do reeducando; II – o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III – a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena”
(AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, o Juízo
a quo
considerou que o apenado possui
04 (quatro)
guias de execução pelo cometimento dos delitos previstos no art. 155 do Código Penal e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, totalizando a pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses.

Destacou, ainda, que o reeducando tem longa pena a cumprir com término de pena previsto somente para
09/05/2031
.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que convívio à sociedade deve ocorrer de maneira
gradual
, mormente em hipótese como a dos autos, em que o paciente alcançou a progressão de regime
recentemente
em julho de 2022.

O entendimento não destoa da jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ. 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 27/03/2025. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5010997-89.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/11/2022);

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA QUANTUM DE PENA APLICADA ELEVADA - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, mantendo o indeferimento de pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017586, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021);

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR O BENEFÍCIO COM OS FINS DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE O GOZO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o porquê a saída, no presente momento, não se compatibiliza com os objetivos da pena. O agravante foi condenado pela prática de crimes graves (homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas, dentre outras condutas). Não obstante tenha progredido ao regime semiaberto, ainda se encontra pendente longa pena a cumprir. Nessa linha exegética, correto o fundamento de que o retorno ao convívio à sociedade deve ocorrer de forma gradual, sobretudo porque a progressão ao regime semiaberto constituiu medida recente. 2. o juiz de primeiro grau narrou que que o fato de o apenado não ser reincidente na ação penal 012618-92.2007.8.08.0014 não significa que irá gozar do livramento condicional. Isso porque, quando em gozo do benefício, o apenado voltou a cometer delito, situação que, de acordo com a redação do art. 88 do CP, implica na revogação e impede a concessão do livramento condicional. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210002281, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2021);

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/04/2024. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034849, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da LEP.

Diante do exposto,
CONHEÇ
O
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 123, III, DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. APENADO QUE OSTENTA QUATRO GUIAS DE EXECUÇÃO. LONGO TEMPO DE PENA A CUMPRIR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

2. 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP, considerando que a apenado possui 04 (quatro) guias de execução, totalizando uma pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses, tendo ainda longa pena a cumprir.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.